Tribunal: STF
Processo: Rcl 43021
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VÍCIO – AUSÊNCIA – DESPROVIMENTO.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    A União afirma haver a Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no agravo de instrumento em recurso de revista nº 0011137-32.2017.5.03.0112, usurpado a competência do Supremo e olvidado o decidido na ação declaratória de constitucionalidade nº 16 e, sob a sistemática da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 760.931. 
    Vossa Excelência, em 14 de abril de 2021, julgou procedente o pedido voltado à cassação do acórdão impugnado.
    A reclamante, em declaratórios, alega omissão quanto à fixação de honorários advocatícios de sucumbência. Evoca jurisprudência.
    O embargado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de 12 de maio de 2021.
    2. Atendeu-se aos pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por advogados da União, foi protocolada no prazo legal.
    Inexiste a alegada omissão. Descabe a fixação de honorários de sucumbência, considerado o rito próprio da reclamação, a não comportar a condenação.
    3. Conheço e desprovejo os embargos declaratórios.
    4. Publiquem.
Brasília, 14 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator